Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-75.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Busca e Apreensão ajuizada pelo Recorrente em desfavor do VALERIA DIAS DE SOUZA FREITAS, julgou extinta a presente ação de busca e apreensão, por ausência de interesse processual, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e e, via de consequência, determino a restituição pelo autor do veículo apreendido à requerida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor correspondente a 50% do valor originalmente financiado, caso este já tenha sido vendido, nos termos do artigo 3o, §6o do Dec. Lei no 911/69, bem como em perdas e danos a serem calculados em liquidação de sentença, nos termos do §7o do mesmo dispositivo legal.
Da análise dos autos, verifico que a decisão objeto do presente Recurso de Apelação Cível foi prolatada em processo em que se discute matéria que não é de competência afeta às Câmaras de Direito Público, haja vista que a ação de base versa sobre AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre Pessoa Jurídica de Direito Privado e Pessoa Física.
Com efeito, a competência das Câmaras Isoladas de Direito Público firma-se em razão da matéria. Di-lo o Regimento Interno:
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
I — Processar e julgar:
a) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu julgamento e as medidas cautelares;
b) a restauração de autos extraviados ou destruídos, em feitos de sua competência;
c) os recursos das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, nos feitos da competência do órgão;
II — Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos;
c) a suspeição ou impedimento contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecidos;
d) o recurso contra decisão do Relator que negar seguimento a recurso ou provê-lo, na forma do art. 557 e § 1o do Código de Processo Civil.
III — Representar, para fins disciplinares, ao Corregedor-Geral da Justiça ou ao Conselho da Magistratura, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.
IV — Mandar cancelar nos autos palavras, expressões ou frases respeitosas a membros da Magistratura, do Ministério Público ou outras autoridades, no exercício das suas funções.
V — Exercer outras atribuições que, embora não especificadas, resultem das leis ou deste Regimento Interno. [Negritei].
Logo, em virtude de a discussão travada nos autos abranger direito de propriedade entre Pessoa Jurídica de Direito Privado e Pessoa Física e não envolver patrimônio ou bens públicos, de fato, esta Câmara de Direito Público e Coletivo não tem competência para julgar o Apelo, visto que a matéria discutida é, exclusivamente, de Direito Privado.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciação deste Recurso e, consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.